Tribunal: TJSP
Processo: 2203926-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2203926-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante
ALEANDRO LUIZ FORTUNATO, é embargado FENIX CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203926-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.453 - egf
2
VOTO No 25.453
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2203926-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: VINHEDO - FORO DE VINHEDO - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: EUZY LOPES FEIJO LIBERATTI
EMBARGANTE: ALEANDRO LUIZ FORTUNATO
EMBARGADO: FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado. Alegações
que se revestem de caráter infringente. Propósito de prequestionamento.
Inadmissibilidade
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
92/96), que negou provimento ao recurso do embargante.

O embargante insiste no acolhimento do seu pedido, apontando omissão
no acórdão, na parte em que fundamentou ausentes os requisitos para a concessão da
tutela, entendimento que afirmam dissonante da jurisprudência. Reiteram as teses de
que: a) é de responsabilidade da embargada a regular hipoteca dos imóveis em seu
favor; b) a embargada se furta da lavratura do instrumento público de hipoteca, o que
justifica a indisponibilidade das unidades, sem a qual sua propriedade poderá ser
prejudicada; c) as negativas de registro apresentadas são formalidades dos registros de
imóveis e, ademais, já se esvaiu o prazo para entrega das 10 unidades, não havendo
previsão sequer do projeto necessário para o início das obras; d) o registro de imóveis é
condição indispensável para validar a transmissão dos direitos reais que lhe guarnecem
e da publicidade dos atos perante terceiros; e) o imóvel estar garantido à CEF, não
impede a decretação de sua indisponibilidade; e f) só o fato de a embargada ter
promovido o registro da incorporação, com memorial descritivo possibilita a
indisponibilidade das unidades específicas que foram dadas em garantia hipotecária.

VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A turma julgadora ao negar provimento ao recurso do embargante, trouxe
os seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203926-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.453 - egf
3
“De fato, embora não tenha havido a hipoteca dos imóveis em nome do
agravante, como prometido pela ré-agravada, não se justifica, por ora, a
decretação de indisponibilidade dos imóveis.
Isto porque a ré afirma que os imóveis estão em fase de construção,
afirmando que a hipoteca em favor da instituição financeira (CEF) somente
será alterada com a averbação da construção e individualização das
unidades imobiliárias.
E, de fato, conforme o próprio agravante comprovou, há informação do
Cartório de Registro de Imóveis de que o negócio deve ser
instrumentalizado por escritura pública, o que não é possível antes
da individualização dos bens, que não ocorreu por estarem as
unidades em fase de construção.
Além disso, não se verifica, por ora, indícios de dilapidação do
patrimônio da ré a justificar o acolhimento da pretensão.” (fls. 93/95).
Como se vê, ao se concluir não estarem presentes os pressupostos
necessários à pretendida indisponibilidade, neste momento processual, o colegiado
expôs os motivos que o levaram a confirmar a decisão agravada, destacando, inclusive,
precedente desta Corte, no mesmo sentido.
A embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria visando à
reforma do julgado que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do
recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Anote-se que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(destacamos).
E no tocante ao prequestionamento, seria necessária a demonstração da
existência de vício, repita-se, inocorrente no caso, como já decidiu o STJ. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203926-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.453 - egf
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE
À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NULIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
POR
SUPOSTA
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105).
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO: NECESSIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para
seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973,
quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os
recursos que pretendem o prequestionamento de tema constitucional
demandam a demonstração concomitante da existência de um dos
vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara
penal, do art. 619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
(destacamos).
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no julgado,
ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator